Tribunal: TJES
Processo: 5023246-34.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-05-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5023246-34.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG e outros
RECORRIDO: CATARINA DOS SANTOS RODRIGUES
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. (1). TESE AUTORAL.
A AUTORA ALEGA QUE VEM SENDO REALIZADO DESCONTOS EM SUA APOSENTADORIA, REFERENTES AO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO DE N° ADE 39288480, O QUE NÃO FOI CONTRATADO COM O BANCO REQUERIDO, SENDO O CONTRATO CELEBRADO SEM SEU CONSENTIMENTO. EM RAZÃO DISTO, REQUER SEJA JULGADA PROCEDENTE A PRESENTE DEMANDA, PARA DECLARAR A NULIDADE DO CONTRATO E CONDENAR O REQUERIDO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
(2) ANTÍTESE.
ARGUIDAS AS PRELIMINARES:
INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL PARA JULGAR CAUSAS QUE NECESSITAM DE PERÍCIA TÉCNICA; DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR;
EM SUMA, SUSTENTA PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS CONTIDOS NA EXORDIAL.
REJEITADAS AS PRELIMINARES.

(3) DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial para DECLARAR a nulidade do contrato de n° ADE 39288480; CONDENAR o requerido ao pagamento do valor de R$3.156,00 a título de dano material e demais parcelas descontadas no curso do processo, descontado o valor emprestado (R$2.978,69), acrescido de correção monetária do desembolso e juros da citação; CONDENAR o requerido ao pagamento do valor de R$3.000,00 a título de dano moral, acrescido de correção monetária e juros do arbitramento. Em consequência, extingo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inc. I, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar em custas e honorários, nesta fase, por determinação legal (artigo 55, Lei 9.099/95)[...]”
(4). RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
.
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL
. NO MÉRITO, ALEGA REGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. REQUER A REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS.
(5)

CONTRARRAZÕES.
EM SUMA, PELA MANUTENÇÃO DO PRESENTE JULGADO.
(6) DO MÉRITO.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
DIREITO DO CONSUMIDOR.
NO QUE TANGE À REITERAÇÃO DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA, REJEITO-A DE PLANO, POIS ENTENDO, TAL COMO O JUÍZO DE PISO, QUE OS DOCUMENTOS APRESENTADOS PERMITEM UMA AVALIAÇÃO CLARA POR PARTE DO MAGISTRADO SEM A NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DA PERÍCIA. QUANTO À MATÉRIA DE FUNDO, NO CASO EM TELA, AO CONTRÁRIO DOS VÁRIOS PROCEDIMENTOS EM QUE NOS DEPARAMOS SOBRE DEPÓSITOS CONSIGNADOS DECORRENTES DE FRAUDES,
OBSERVO QUE HÁ SIM UMA SIMILITUDE ENTRE AS ASSINATURAS QUE ESTÃO REGISTRADAS NO CONTRATO E NO DOCUMENTO PESSOAL DA REQUERENTE (ID.:2424964), BEM COMO, HÁ PROVA DE QUE FORAM EFETUADOS OS REFERIDOS SAQUES, COMO CONSTA
,
EM COMPROVANTES DE TRANSFERÊNCIA ANEXADO PELO RECORRENTE EM ID.: 2424975.
POIS BEM, A PARTIR DO MOMENTO EM QUE O CONSUMIDOR OPTA POR ADOTAR O PROCEDIMENTO DOS JUIZADOS ESPECIAIS, CUJA DILAÇÃO PROBATÓRIA É LIMITADA, ABDICA ELE DE TAL PRODUÇÃO, DE MODO QUE SUBMETE AO CRIVO DO MAGISTRADO OS DOCUMENTOS QUE APRESENTA COM SUA INICIAL E DURANTE A INSTRUÇÃO. DIGO ISSO, POIS VALORANDO OS DOCUMENTOS APRESENTADOS, COMO APONTADO ACIMA, FICA CLARO, A MEU SENTIR, QUE HÁ IDENTIDADE ENTRE AS ASSINATURAS QUE ESTÃO NOS CONTRATOS APRESENTADOS PELA REQUERIDA COM O DOCUMENTO PESSOAL DA REQUERENTE. DESTA FORMA, CONCLUO QUE, A REQUERENTE/RECORRIDA CELEBROU EFETIVAMENTE O CONTRATO JUNTO AO REQUERIDO/RECORRENTE.
O QUE ENTENDO PRESENTE, É, NA VERDADE, UM VÍCIO DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE, QUE POR SUA VEZ IMPÕE A NULIDADE DO NEGÓCIO EFETIVAMENTE CELEBRADO, RETORNANDO-SE AO
STATU QUO ANTE
.
NÃO RESTOU COMPROVADO QUE O PRESENTE CASO EXPERIMENTADO PELA REQUERENTE ENSEJOU À MESMA DANO PATRIMONIAL INDENIZÁVEL, PORTANTO, ENTENDO PELA REFORMA DA SENTENÇA, TÃO SOMENTE NO QUE TANGE À VERBA INDENIZATÓRIA A TÍTULO DE DANOS MORAIS IMPOSTA PELO JUÍZO
A QUO
. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO DOS DADOS DA AUTORA.
(7)
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(8)
SENTENÇA DE PISO REFORMADA PARA JULGAR PROCEDENTE EM PARTE OS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL. NO QUE TANGE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, DEVE SER O PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA NOS SEUS DEMAIS TERMOS.
(9)
SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, POR FORÇA LEGAL.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.